Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-11.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-11.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: REILTA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO.

1. Na forma do artigo 927, inciso III, do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através do RE 1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (
T
EMA

916
e
551
).

2. O STF, após o julgamento do
RE
765.320
–
T
EMA

916
, sedimentou o entendimento de que “ Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não acarreta efeitos jurídicos válidos para os servidores contratados,
salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.”

3. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal se manifestou acerca da matéria, ao julgar o RE 1066677 , em sede de Repercussão Geral (Tema 551), fixando a tese de que os servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

4.
Segundo esse entendimento do STF, somente teriam direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houvesse expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
o que não é o caso dos autos
.

5.
Com efeito, a Autora não fazia
jus
ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, divergindo
o presente caso do entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser modificada a conclusão alcançada pelo acórdão e efetivado o juízo de retratação.

6. Juízo de retratação exercido e provido para adequar o acórdão da apelação, REFORMANDO, a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000652-11.2017.8.05.0052
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASA NOVA e como apelada REILTA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por modificar o
acórdão que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto
, exercendo o juízo de retratação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Julho de 2022.